Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-76.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
r da União que autorize os estados ou os municípios a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no mencionado dispositivo constitucional, não são válidas as normas municipais que impõem sanções de ordem diversa e mais severas do que aquelas previstas no CTB". (STF - ARE: 638574 MG).
Manutenção da sentença de rigor.
O resultado do jugado impõe a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §11, do CPC.
Nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários.
(TJSP; Apelação Cível 1002535-76.2018.8.26.0090; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Aplicação de multa municipal consistente em trafegar com veículo de fretamento em pista exclusiva de ônibus.
Autuação prevista na Portaria no 51/2013 e Lei Municipal no 14.971/2009.
O art.16 da Portaria acima citada pune o tráfego de veículos de fretamento nas faixas exclusivas de ônibus, conforme prevê o art.15, §1o, III , da Lei 14.971/09.
No entanto, como bem

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Aplicação de multa municipal consistente em trafegar com veículo de fretamento em pista exclusiva de ônibus.
Autuação prevista na Portaria no 51/2013 e Lei Municipal no 14.971/2009.
O art.16 da Portaria acima citada pune o tráfego de veículos de fretamento nas faixas exclusivas de ônibus, conforme prevê o art.15, §1o, III , da Lei 14.971/09.
No entanto, como bem apontou a juíza sentenciante, aquele ato normativo extrapola a competência municipal.
Ao impor sanção idêntica que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, mas com punição consideravelmente maior, houve invasão da competência da União Federal para legislar sobre o tema.
Já decidiu o STF que "diante da inexistência de lei complementar da União que autorize os estados ou os municípios a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no mencionado dispositivo constitucional, não são válidas as normas municipais que impõem sanções de ordem diversa e mais severas do que aquelas previstas no CTB". (STF - ARE: 638574 MG).
Manutenção da sentença de rigor.
O resultado do jugado impõe a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §11, do CPC.
Nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários.